Tribunal: TJES
Processo: 5012487-16.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012487-16.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAZCA LTDA

APELADO: GILMAR DA COSTA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. NEXO CAUSAL. CHUVAS ATÍPICAS. EXCLUDENTE DE FORÇA MAIOR AFASTADA. INUNDAÇÃO POR LAMA. DANOS MORAIS MANTIDOS. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DE GASTOS. NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por empresa do ramo imobiliário contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais, decorrentes da invasão de lama em residência vizinha após chuvas intensas, em razão de alterações no escoamento de águas pluviais provocadas por obra de loteamento.

A apelante pleiteia a anulação/reforma da sentença, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva e ausência de manifestação sobre a quebra do nexo de causalidade (força maior/chuvas torrenciais), e, no mérito, a inexistência de prova dos danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar a responsabilidade solidária da empresa (Nazca LTDA.) que integra o grupo econômico do empreendimento imobiliário, a quebra do nexo causal pela ocorrência de chuvas atípicas e a efetiva comprovação dos danos morais e materiais alegados pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Legitimidade Passiva e Responsabilidade Solidária:
Configurada a legitimidade da empresa apelante pela
Teoria da Aparência
e por sua participação na cadeia produtiva do empreendimento, notadamente pela veiculação de propaganda e endereço comum com a construtora direta, o que atrai a responsabilidade solidária perante o consumidor.

Nexo Causal e Excludente de Força Maior:
Rejeitada a tese de exclusão de responsabilidade por força maior. Embora as chuvas tenham sido atípicas, a causa direta do dano (invasão de lama) foi a alteração do meio ambiente promovida pelo loteamento (retirada de vegetação nativa e impermeabilização do solo em área elevada), que acelerou o escoamento e carreamento de rejeitos e terra para o imóvel em nível inferior, demonstrando-se o nexo entre a conduta e a lesão.

Dano Moral:
Devido. A situação experimentada pelos apelados (invasão da residência por lama, perda de bens pessoais, privação do uso do imóvel e necessidade de abrigo em casa de familiares) ultrapassa o mero dissabor, configurando lesão a direitos da personalidade.

Dano Material:
Excluído. O ressarcimento de danos materiais é indevido quando os documentos comprobatórios das despesas (notas fiscais e recibos) são emitidos em nome de
terceiros estranhos ao processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para, tão somente, afastar a condenação referente aos danos materiais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Tese de Julgamento:
"1. A empresa que integra o grupo econômico ou a cadeia produtiva do empreendimento imobiliário responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, por força da
Teoria da Aparência
. 2. As chuvas torrenciais não configuram
força maior
apta a romper o nexo causal quando o dano (invasão de lama) é resultado direto das alterações estruturais do ambiente (supressão de vegetação e impermeabilização do solo) promovidas pela construção em área de encosta. 3. É vedada a indenização por danos materiais quando as provas dos gastos (notas e recibos) estão em nome de terceiros estranhos à lide, por ausência de comprovação de que o autor suportou o prejuízo (Art. 18, CPC/2015)."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NAZCA LTDA
, contra a sentença de id 15497442, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da
“ação de reparação por danos materiais c/c indenização por danos morais”
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
GILMAR DA COSTA
e
WEVERTON LOPES DA COSTA
, a fim de condenar o apelante ao pagamento de danos morais e materiais.

Em suas razões (id. 15497444), alega o apelante, em síntese, que a sentença deve ser anulada, pois:
i)
o juízo singular deixou de apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva;
ii)
o juízo a quo também não se manifestou sobre a alegação de ausência de nexo de causalidade. Ato contínuo, pleiteia subsidiariamente que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que:
iii)
inexistem provas em relação aos danos materiais;
iv)
não há que se falar em danos morais.

Contrarrazões apresentadas em id. 15497448 pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários sucumbenciais em 20%.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5012487-16.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAZCA LTDA

APELADO: GILMAR DA COSTA, WEVERTON LOPES DA COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NAZCA LTDA
, contra a sentença de id 15497442, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “ação de reparação por danos materiais c/c indenização por danos morais” que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
GILMAR DA COSTA
e
WEVERTON LOPES DA COSTA
, a fim de condenar o apelante ao pagamento de danos morais e materiais.

Em suas razões (id. 15497444), alega o apelante, em síntese, que a sentença deve ser anulada, pois:
i)
o juízo singular deixou de apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva;
ii)
o juízo a quo também não se manifestou sobre a alegação de ausência de nexo de causalidade. Ato contínuo, pleiteia subsidiariamente que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que:
iii)
inexistem provas em relação aos danos materiais;
iv)
não há que se falar em danos morais.

Contrarrazões apresentadas em id. 15497448 pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários sucumbenciais em 20%.

Pois bem.

Divido o voto em 3 partes para melhor entendimento da fundamentação.

i.) Da ilegitimidade passiva

De início, com relação à legitimidade passiva da empresa Nazca LTDA., apesar de não constar como construtora diretamente, é evidente a composição de conglomerado empresarial com a PLANALTO URBANO SPE LTDA, sendo a apelante parte ativa no loteamento em comento, de modo que integra a cadeia produtiva.

No que toca a alegação de que a Nazca apenas prestou serviço de estruturação financeira para o empreendimento, entendo que a afirmação não é capaz de afastar a responsabilidade solidária da parte.

Entendo, aliás, que essa informação não é inteiramente verdade, uma vez que a empresa trouxe informações do projeto de construção do empreendimento em seu próprio site no dia 11 de novembro de 2024. Além disso, é possível ver propagandas de venda de apartamentos a respeito do referido condomínio aduzindo que a Nazca esteve diretamente envolvida com o empreendimento.

Também é de se notar que a Nazca LTDA. tem seu CNPJ registrado no mesmo endereço da Planalto Urbano Spe Ltda., como se vê em ids. 15496570 e 15496561, o que reforça a teoria da aparência.

Em demandas semelhantes já decidiu esta c. Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE VEICULA PROPAGANDA AFIRMANDO SER A RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO E QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO DAQUELA QUE FIGURA NO CONTRATO TEORIA DA APARÊNCIA
INADIMPLEMENTO DAS VENDEDORAS COMPROVADO ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS SÚMULA Nº 543 DO STJ INCIDÊNCIA DO CDC - RECURSO DESPROVIDO. 1. Prevalece na jurisprudência do Colendo STJ o entendimento de que a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória, face a aplicação da teoria da asserção (STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 22/06/2017).
2. A empresa que veicula em seu sítio eletrônico propaganda afirmando ser a responsável pela realização de determinado empreendimento imobiliário, negocia a venda dos imóveis com os clientes e integra o mesmo grupo econômico daquela que consta no contrato como promitente vendedora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual em razão da aplicação da teoria da aparência. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180228735, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Assim, resta patente a legitimidade da empresa Nazca LTDA. para integrar o polo passivo da lide, devendo ser responsabilizada de forma solidária em relação aos danos causados aos apelantes.

ii.) Do nexo causal

No que tange à ausência de nexo causal, a apelante alega que a r. sentença se omitiu em analisar a excludente de responsabilidade por força maior. Argumenta que os danos alegados pelos apelados decorreram de uma chuva de proporção exorbitante e fora do normal, ocorrida em 17 de dezembro de 2021, que resultou em diversos pontos de alagamento por toda a cidade e não apenas na localidade da residência dos autores.

A recorrente afirma ser impossível estabelecer um vínculo direto entre a água que invadiu o imóvel dos autores e a obra do empreendimento PARADISE HILLS, classificando a alegação como um “salto mental inadmissível”. Salienta, ainda, que o empreendimento sempre cumpriu com todas as exigências feitas pelo Poder Público e que, se houvesse um problema de drenagem, a responsabilidade seria da municipalidade.

A apelante conclui argumentando que, por se tratar de um desastre de grandes proporções, inesperado e decorrente de chuvas torrenciais, o fato configura hipótese de caso fortuito ou força maior. Dessa forma, mesmo que se considerasse a responsabilidade objetiva, o dever de indenizar estaria afastado pela quebra do nexo de causalidade.

De início, cumpre destacar que de fato as chuvas ocorridas no município de Cachoeiro de Itapemirim no período em comento foram atípicas, sendo o volume de chuvas muito alto e fora do comum. Contudo, não foi a chuva que causou o dano na casa dos apelados. Conforme bem demonstrado no transcorrer do processo, foi a lama advinda do loteamento do condomínio que invadiu o imóvel e submergiu o local.

O nexo entre a conduta do apelante e lesão sofrida pelos moradores restou evidenciada por meio dos relatos das testemunhas, que relataram nunca terem presenciado chuvas tão intensas capazes de inundar de lama as casas da vizinhança. Além disso, o depoimento colhido na audiência de instrução (id. 16217596) foi condizente com os fatos narrados na exordial, de modo a corroborar a pretensão quanto a indenização.

Cabe destaque também para o relato dos moradores da região quando da vistoria de levantamento de riscos realizada pela defesa civil do município (id. 15496562), narrando que desde o início do empreendimento a região tem sofrido com entupimento de bueiros e alagamentos. Conforme notificado pelo agente da defesa civil, a região se encontra sob risco de movimentação de terras no talude e deslizamentos na área descampada.

As fotos colacionadas pelo autor em id. 15496563, demonstram nitidamente a alteração realizada na encosta do morro para a construção do condomínio. É possível ver que o empreendimento retirou parte da vegetação nativa que auxiliava na retenção e escoamento da água de chuvas para a instalação da contenção cimentada e asfaltamento da terra.

A consequência óbvia e lógica é que sem a presença da vegetação e a redução drástica da permeabilidade do solo com a colocada do asfalto, o escoamento da água se dá em velocidade muito maior. Além disso, com o solo exposto, maior quantidade de rejeitos, entulho e até mesmo terra são carreadas pela força das águas, formando a lama que sai do empreendimento, como se pode ver em id. 15496563, fl. 12.

Evidente, outrossim, a relação direta entre a construção do condomínio na região mais elevada e a inundação da residência dos apelados em nível inferior.

iii.) Dos danos morais e materiais

Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Ao meu sentir, a situação experimentada pelos apelados ultrapassa o mero dissabor. Assim como apontado pelo douto magistrado na r. sentença ora vergastada:
“Ora, os autores permaneceram privados do uso de sua residência por um período prolongado, sendo compelidos a buscar abrigo junto a familiares. Ressalte-se, ainda, que foram obrigados a se desfazer de diversos objetos pessoais, os quais se tornaram inutilizáveis em decorrência da lama que invadiu o imóvel.”

É igualmente digno de nota, o esforço empreendido pelos apelados em limpar, consertar, reorganizar e arrumar sua casa de maneira mais trabalhosa que os demais afetados pelas fortes chuvas, uma vez que tiveram que lidar, além disso, com a lama.

Não merece, assim, provimento a impugnação aos danos morais concedidos no
quantum
estabelecido.

Quanto aos danos materiais, entendo que merece prosperar a pretensão recursal, a medida que não é possível comprovar que nenhum dos gastos trazidos em id. 15496560 foi suportado pelo apelado.

Os documentos trazidos mostram como pagadores os senhores Glauber Tailor Calixto e Cristiano Debacker Esmide, que em momento algum foram referenciados no processo. Tratam-se, por conseguinte, de terceiros estranhos ao processo, que nada dizem a respeito dos autos em comento, de modo que não se pode auferir a extensão dos danos materiais sofridos.

Essa decisão não é estranha ao posicionamento da jurisprudência pátria, como se vê com robustez em:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR E PRINCIPAL - PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS ADVINDOS DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL -
NOTA FISCAL EMITIDA EM NOME DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AUTOR SUPORTOU OS GASTOS DO NEGÓCIO
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. -
Tratando-se de pretensão de reparação de prejuízos de ordem material e moral advindos de uma compra e venda cuja nota fiscal foi emitida em nome de terceiro, deve ser reconhecida a ilegitimidade postulatória do autor, mormente se este não comprovou ter suportado pessoalmente os gastos do negócio
- Segundo dispõe o artigo 18 do CPC/2015, a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio.

(TJ-MG - AC: 10024095758793004 MG, Relator.: Mota e Silva, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO – DANOS MATERIAIS INDEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor as razões de seu inconformismo, contrastando a decisão recorrida com outros argumentos suficientes para levar o Tribunal a adotar um outro entendimento. Se a peça recursal atacou os fundamentos da decisão, o recurso deve ser conhecido.
Verificado que a nota fiscal do alegado prejuízo fora emitida em nome de terceiro estranho à lide, não há falar em reparação dos danos materiais, uma vez que tal documento não comprova que, de fato, tenha a demandante arcado com os prejuízos .

(TJ-MS - Apelação Cível: 0827858-33.2018.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 13/03/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2024)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FURTO EM ESTACIONAMENTO – ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES DO INTERIOR DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE GRAVAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA – DEVER DE GUARDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ––
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO EM PARTE – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DE VALOR REFERENTE A PRODUTO CUJA NOTA FISCAL ESTÁ EM NOME DE TERCEIRO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caso o estabelecimento comercial ofereça estacionamento a seus clientes, ainda que gratuito, tem o dever de manter o local seguro e responde pelos danos sofridos por estes, em razão da ausência ou ineficiência da segurança, conforme Súmula 130 do STJ. A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de segurança a permitir o furto em estacionamento, analisadas as peculiaridades do caso, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, especialmente quando não há solução ao impasse
. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos, devendo ser excluído o valor referente a nota fiscal em nome de terceiro estranho aos autos. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 10333082920208110001 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2021)

Portanto, do cotejo dos argumentos aventados nas razões recursais com a fundamentação adotada pelo d. Magistrado
a quo
, entendo que a sentença merece reparo, exclusivamente no que toca ao reconhecimento do dano material

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a incidência de danos materiais, mantendo-se incólume o restante da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)